Tribunal: STF
Processo: RE 103400
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
- AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. DEPOSITO PREVIO. ART-38 DA LEI
DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80).
PRESSUPOSTO DA AÇÃO ANULATORIA DE ATO DECLARATORIO DA DIVIDA ATIVA E
O LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÃO HAVENDO SENTIDO EM
PROTRAI-LO AO ATO DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA.
O DEPOSITO PREPARATORIO DO VALOR DO DÉBITO NÃO E CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO ANULATORIA, APENAS, NA CIRCUNSTANCIA, NÃO E
IMPEDITIVA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE COM AQUELA NÃO PRODUZ
LITISPENDÊNCIA, EMBORA HAJA CONEXIDADE.
ENTRETANTO, A SATISFAÇÃO DO ONUS DO DEPOSITO PREVIO DA AÇÃO
ANULATORIA, POR TER EFEITO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
(ART-151, II DO CTN), DESAUTORIZA A INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO COHHECIDO.